Tribunal: TJDFT
Processo: 0720743-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WESLEY JHONATA BRAGA BARBOSA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, pela qual entendeu por bem de converter a prisão em flagrante do ora paciente, em custódia preventiva. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que após a impetração do presente writ, outro habeas corpus foi protocolado também em defesa do paciente (HC 0722573-24), com o propósito de combater a r. decisão que fora proferida pelo d. Juízo da MM. 3a Vara Criminal da Ceilândia, consoante a qual indeferira o pedido de revogação do decreto de sua prisão preventiva. O referido habeas corpus foi julgado pela egrégia 1a Turma Criminal em 30/07/2020, que, por maioria de votos, denegou a ordem. Diante de tal cenário, resta patente a perda superveniente do interesse processual em relação à presente impetração, na medida em que a prisão do paciente passou agora a ter suporte na r. decisão proferida pelo d. magistrado da causa, e não mais naquela prolatada em audiência de custódia. Pelo exposto, sem mais delongas, com suporte no dispositivo constante do artigo 89, incisos III e XII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, não admito o presente wrti, porque prejudicado em face da perda superveniente do interesse processual, e julgo extingo o presente feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intimem-se.